Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelo filho da vítima de acidente de trânsito ocorrido em rodovia do Distrito Federal. A vítima trafegava em motocicleta, sofreu queda durante chuva e foi arrastada até bueiro situado na lateral da via. Sustentou-se que a omissão do ente público, em razão da manutenção deficiente da via, ensejou o acidente e, por conseguinte, o óbito da vítima.
II. Questão em discussão: Discute-se a existência de cerceamento de defesa, a configuração da responsabilidade civil do Estado em razão de omissão específica e a presença de nexo de causalidade entre a suposta conduta estatal e o evento danoso, com repercussões na obrigação de indenizar.
III. Razões de decidir: Rejeitou-se a alegação de cerceamento de defesa. No mérito, a responsabilidade do Estado, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, exige demonstração do dano e do nexo causal com conduta estatal, ainda que omissiva. A prova produzida indicou que o acidente decorreu de derrapagem em razão da pista molhada por chuva, sem que se identificasse relação direta entre o estado da rodovia ou a presença do bueiro e o acidente. O laudo de corpo de delito concluiu que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico contuso, sendo incerta a hipótese de afogamento. O laudo pericial corroborou a inexistência de relação entre a estrutura do bueiro e a causa do óbito. Ausente o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso, não se configura o dever de indenizar.
IV. Dispositivo: Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Apelação cível conhecida e desprovida.